Tribunal: STF
Processo: AI 331432
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança: direito adquirido dos
depositantes à manutenção do critério de correção monetária vigente
na data do depósito.
O STF, por ambas as suas Turmas, firmou entendimento no
sentido de que "nos casos de caderneta de poupança cuja contratação
ou renovação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da Medida
Provisória nº 32, de 15.01.89, convertida em Lei nº 7.730, de
31.01.89, a elas não se aplicam, em virtude do disposto no artigo
5º, XXXVI, da Constituição Federal, as normas dessa legislação
infraconstitucional, ainda que os rendimentos venham a ser
creditados em data posterior" (RE 200.514, Moreira Alves, DJ
18.10.96).